Tribunal: TJBA
Processo: 8001242-48.2021.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001242-48.2021.8.05.0213 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TERESA JOSEFA DE MACEDO Advogado(s): HUMBERTO ANDRADE SILVA APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s): SR06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REVELIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$1.960,00 a título de danos materiais e R$5.000,00 por danos morais, mas não determinou a suspensão dos descontos. 2. A revelia do réu e a ausência de prova da contratação evidenciam a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 3. Os descontos indevidos de parcelas de empréstimo não contratado em benefício previdenciário de aposentadoria configuram dano moral indenizável, sobretudo considerando a condição de hipossuficiência da consumidora. 4. Quantum indenizatório majorado para R$10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os precedentes desta Corte. 5. Cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, mantidos os consectários legais fixados na sentença. 6. Impositiva a determinação de suspensão imediata dos descontos, sob pena de multa diária. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001242-48.2021.8.05.0213, em que é apelante TERESA JOSEFA DE MACEDO e apelado BANCO C6 S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA